Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-86.2022.8.11.0090
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000276-86.2022.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MOACIR MAY - CPF: 508.687.489-00 (EMBARGANTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDSON RIZO DOS SANTOS - CPF: 905.754.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Moacir May contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença condenatória por dano ambiental, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT. O embargante alegou omissões e contradições quanto à aplicação dos efeitos da revelia, ao indeferimento de provas, à ausência de título registral e à metragem da área desmatada.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a ausência de advertência quanto aos efeitos da revelia invalida a citação e impede a aplicação dos seus efeitos;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova testemunhal;
(iii) saber se a inexistência de título de propriedade registral afasta a responsabilidade ambiental do embargante;
(iv) saber se há erro material quanto à metragem da área desmatada, indicada como 7.074 hectares em vez de 70,74 hectares.

III. Razões de decidir
3. A ausência de advertência expressa no mandado de citação não invalida a citação nem impede os efeitos da revelia, cuja aplicação, no caso, limitou-se aos efeitos processuais, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015, considerando a natureza indisponível do direito ambiental.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em prova documental suficiente, sendo legítimo o indeferimento de produção de prova testemunhal genérica, sem rol de testemunhas ou indicação precisa dos fatos a serem demonstrados.
5. A responsabilidade ambiental é objetiva e de natureza propter rem, recaindo sobre o possuidor ou detentor do imóvel à época do dano, independentemente de titularidade registral.
6. Constatado erro material quanto à metragem da área desmatada — de 7.074 para 70,74 hectares —, deve ser sanado nos termos do art. 494, I, do CPC/2015, sem impacto no valor da condenação.
7. A rejeição dos embargos não obsta o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, unicamente para corrigir o erro material relativo à metragem da área desmatada, sem atribuição de efeitos modificativos ao acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de advertência expressa no mandado de citação quanto aos efeitos da revelia não invalida o ato nem impede sua decretação, especialmente quando afastados seus efeitos materiais em razão da natureza indisponível do direito discutido.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal genérica, quando os autos já se encontram suficientemente instruídos com prova documental robusta.
3. A responsabilidade ambiental possui natureza objetiva e propter rem, recaindo também sobre o possuidor ou detentor do imóvel, independentemente de titularidade formal.
4. Erro material em acórdão pode ser corrigido por embargos de declaração, sem implicar efeitos modificativos no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 345, II; 355, I; 494, I; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 618; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MOACIR MAY
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente quanto:

(i) impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia pela ausência de advertência no mandado citatório;

(ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas;

(iii) ausência de título registral em nome do embargante que justifique a responsabilidade propter rem; e

(iv) contradição fática quanto à área desmatada, ora mencionada como 70,74 hectares, ora como 7.074 hectares.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Apresentadas as contrarrazões, a d. Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo conhecimento dos embargos e seu parcial provimento apenas para corrigir o erro material relativo à metragem da área desmatada, sem atribuição de efeitos modificativos ou infringentes ao acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que a ausência de advertência expressa sobre os efeitos da revelia no mandado de citação impediria a aplicação dos efeitos materiais da revelia, ainda que o ato citatório em si permanecesse válido.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, como se verifica no seguinte trecho:

"Quanto ao primeiro argumento, verifico que embora o mandado de citação não tenha feito menção expressa aos efeitos da revelia, tal circunstância não invalida o ato citatório nem impede a aplicação dos efeitos processuais da revelia. Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a ausência de advertência específica sobre os efeitos da revelia no mandado de citação não constitui vício capaz de invalidar o ato processual, desde que o mandado contenha os elementos essenciais para o exercício do direito de defesa."

E prosseguiu:

"Por fim, cumpre destacar que o juízo de origem, atento à natureza indisponível do direito ambiental em discussão, corretamente afastou os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC, aplicando apenas seus efeitos processuais. Portanto, não há que se falar em nulidade da decretação da revelia."

Como se observa, o acórdão não apenas analisou a validade do ato citatório, mas também expressamente reconheceu que, no caso concreto, não foram aplicados os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados), mas tão somente seus efeitos processuais, em razão da natureza indisponível do direito ambiental em discussão, nos termos do art. 345, II, do CPC.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, concluindo pela regularidade da decretação da revelia com aplicação apenas de seus efeitos processuais, em conformidade com a legislação vigente.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento de que não houve fase de saneamento no processo, o que teria prejudicado seu direito à produção de provas, mesmo na condição de revel.

Contudo, o acórdão embargado abordou expressamente a questão do cerceamento de defesa e da produção probatória, como se verifica nos seguintes trechos:

"O apelante alegou ainda cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal formulado em sua manifestação de ID 172682961, apresentada após o decurso do prazo para contestação. Sem muitas elucubrações, a alegação não merece prosperar, pois no caso em análise, o processo foi instruído com documentos técnicos de alta relevância probatória, como o Auto de Infração n° 210439272021, o Termo de Embargo n° 210445792021 e o Relatório Técnico n° 322/GPFC/DC/SUF/SEMA/2021 (ID 304399914 – fls. 09-17), que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme estabelece a Súmula 618 do STJ: 'A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental'."

E complementou:

"Ademais, o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo apelante foi genérico, sem apresentação de rol de testemunhas e sem indicação precisa dos fatos que pretendia comprovar, o que compromete sua admissibilidade. [...] Assim, a prova oral postulada não teria aptidão para acrescentar elementos novos e relevantes ao conjunto probatório já existente. Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado e em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa."

O acórdão, portanto, analisou detalhadamente a questão do cerceamento de defesa, considerando:

(i) a suficiência da prova documental já produzida;

(ii) a presunção de legitimidade e veracidade dos documentos técnicos elaborados pelo órgão ambiental;

(iii) a generalidade do pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo embargante; e, ainda,

(iv) a ausência de indicação precisa dos fatos que pretendia comprovar.

Quanto à ausência de fase de saneamento, embora não tenha havido menção expressa a esse termo, o acórdão abordou a questão ao reconhecer a regularidade do julgamento antecipado da lide, considerando a suficiência do conjunto probatório já existente nos autos, em conformidade com o art. 355, I, do CPC.

Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 349 do CPC, embora seja lícito ao réu revel produzir provas, tal faculdade está condicionada à sua representação nos autos
"a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção"
. No caso concreto, o acórdão destacou que o embargante
"permaneceu inerte por mais de um ano e meio após a audiência de conciliação, vindo a se manifestar nos autos apenas em 17/10/2024"
, evidenciando sua desídia processual.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, concluindo pela regularidade do julgamento antecipado da lide diante da suficiência do conjunto probatório existente nos autos.

O embargante sustentou, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao afirmar que ele seria o "proprietário registral" do imóvel à época dos fatos, sem indicar qual documento constante dos autos comprovaria tal registro perante o cartório de imóveis.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante. O acórdão embargado, ao fundamentar a responsabilidade do embargante pelos danos ambientais, afirmou que:

"Assim, considerando que o apelante era o proprietário registral do imóvel à época dos fatos, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, e que não há comprovação inequívoca da transferência da posse antes da ocorrência do dano ambiental, resta configurada sua legitimidade passiva e sua responsabilidade pelos danos ambientais verificados."

De fato, o acórdão não especificou qual documento comprovaria a condição de "proprietário registral" do embargante. Contudo, essa omissão não compromete a conclusão do julgado, uma vez que a responsabilidade ambiental, conforme bem destacado no próprio acórdão, possui natureza objetiva e caráter
propter rem
, recaindo não apenas sobre o proprietário formal do imóvel, mas também sobre aquele que detém sua posse ou controle.

No caso concreto, independentemente da existência de registro formal em nome do embargante, restou demonstrado nos autos que ele detinha o controle e a posse do imóvel à época dos fatos, tanto que posteriormente celebrou contrato de compra e venda com terceiro (Sr. Edson Rizo dos Santos), conforme documentação juntada pelo próprio embargante (ID 304400871).

Ademais, o acórdão destacou que
"conforme documentação juntada pelo próprio apelante (ID 304400871), foi celebrado um novo contrato de compra e venda entre as mesmas partes em 04/07/2020, cujas assinaturas foram reconhecidas em cartório apenas em 19/01/2021"
, o que
"indica que a efetiva alienação do imóvel somente se consolidou em 2020, ou seja, aproximadamente cinco anos após a degradação ambiental identificada pelos órgãos de fiscalização"
.

Portanto, ainda que se reconheça a imprecisão terminológica ao referir-se ao embargante como "proprietário registral", tal circunstância não altera a conclusão do julgado quanto à sua responsabilidade pelos danos ambientais verificados, dada a natureza objetiva, solidária e propter rem da responsabilidade ambiental, que recai sobre todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o dano ou dele se beneficiaram, incluindo o possuidor ou detentor do imóvel.

O embargante aponta contradição no acórdão quanto à extensão da área desmatada, ora mencionada como 70,74 hectares, ora como 7.074 hectares.

Neste ponto, assiste razão ao embargante. De fato, há divergência no acórdão quanto à extensão da área desmatada. Em determinado trecho, menciona-se:

"Como bem se vê, a controvérsia central reside na responsabilidade do apelante pelos danos ambientais decorrentes do desmatamento de 7.074 hectares de vegetação nativa ocorrido entre junho de 2015 e julho de 2016 na propriedade denominada Estância Gustavo, situada no município de Nova Canaã do Norte/MT."

Em outro trecho, contudo, consta:

"Infere-se do Inquérito Civil de número 000612096-2021 que o requerido foi autuado por destruir, através de desmatamento a corte raso, 70,74 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico n° 322/GPFC/DC/FFL/SUF/SEMA/2021 (ID 90108068, fl. 09)."

Trata-se, evidentemente, de erro material na digitação do número, sendo a área correta de 70,74 hectares (setenta vírgula setenta e quatro hectares), conforme consta no Auto de Infração n° 210439272021 e no Relatório Técnico n° 322/GPFC/DC/FFL/SUF/SEMA/2021, documentos que embasaram a condenação.

Esse erro material deve ser corrigido, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem que isso implique alteração da substância do julgado, uma vez que os valores da condenação foram calculados com base na área correta de 70,74 hectares.

O embargante requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e legais para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, o mero não acolhimento dos embargos de declaração não prejudica o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, desde que a questão tenha sido efetivamente suscitada e debatida no processo.

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Com efeito, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, e os
ACOLHO EM PARTE
apenas para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, a fim de que, onde se lê "7.074 hectares", leia-se "70,74 hectares", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão, inclusive quanto ao valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025